Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. 60 DIAS. DOENÇA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. CAPITAL SEGURADO. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de cobrança do segurado em face da seguradora decorrente da pactuação de seguro de vida individual com cobertura para doença grave.
2. Considerando que a doença grave apenas foi diagnosticada após a vigência do contrato de seguro de vida, mesmo considerando o prazo de prorrogação, não há que falar em pagamento do capital segurado.
3. Apelo provido.